Tribunal: TCU
Processo: 020.576/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1002/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.576/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Paiva Rocha (XXX.430.907-XX); Karen Daniela Chagas Basto (XXX.904.587-XX); Marta Morais Gloria Freitas Lima (XXX.883.758-XX); Michelle Pereira Leal (XXX.801.897-XX); Paula Paiva Rocha (XXX.969.827-XX); Rosana Matos de Araujo (XXX.815.611-XX); Solange Cristina da Silva Cavalcante (XXX.742.851-XX); Zelia Maria Silva de Souza Barbosa (XXX.164.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.